Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO INCIDENTAL. TERRACAP. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE POSSE DE INVASOR EM DETRIMENTO DO ESTADO. MERA DETENÇÃO.
1. Incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça mediante decisão fundamentada.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade ativa do postulante à reintegração de posse sobre o imóvel que afirma ter ocupado até a data do suposto esbulho praticado pelo réu, cujos requisitos necessários à concessão da referida medida jurídica deverão ser objeto de análise quando do julgamento do mérito da demanda.
3. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de se buscar um provimento judicial sobre determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita.
4. Na hipótese, evidente o interesse de agir dos autores que buscam a reintegração de posse sobre área que afirmam ter ocupado legitimamente até a data do suposto esbulho praticado pelo réu, ainda que, eventualmente, no mérito, não tenham sucesso em sua postulação.
5. Nos termos da súmula no 637 do Superior Tribunal de Justiça “o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”. Dessa forma, a norma prevista no artigo 557 do Código de Processo Civil não obsta o exercício da pretensão possessória do ente público lastreada no domínio sobre a coisa, deduzida incidentalmente em sede de ação de reintegração de posse entre particulares.
6. A pretensão de oposição à demanda possessória travada entre particulares, na verdade, possui, também, natureza possessória, e não petitória, pois tem como fundamento a posse da Terracap sobre a área, bem como a inexistência de melhor posse por parte dos litigantes da reintegração de posse.
7. É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que a ocupação de terras pública por particulares representa mera detenção quando suscitada em desfavor do Estado, apesar de poder ser objeto de tutela possessória quando ameaçada por outros particulares.
8. Incontroversa a propriedade pública da área litigiosa, a ocupação do imóvel por particular representa mera detenção decorrente da inércia da atuação do Estado, situação que não pode ser objeto de tutela possessória a ser deferida em favor do invasor em desfavor do ente estatal, tanto pela inexistência concreta de posse, quanto pela imprescritibilidade dos bens públicos e pela impossibilidade de se admitir a posse particular de patrimônio indisponível.
9. Evidenciada a ausência de direito possessório a ser postulado por particulares invasores em desfavor do Estado, não há que se falar na necessidade do ente estatal de comprovar os requisitos necessários para o deferimento da sua reintegração de posse.
10. O Poder Público exerce de forma permanente a posse sobre os imóveis de sua propriedade, não dependendo de atos que caracterizem ocupação física.
11. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual rejeitadas.
12. Recurso da Terracap conhecido e provido.
13. Recurso dos autores prejudicado.